Tribunal: TRF3
Processo: 5020231-11.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
413/821)

5020231-11.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PDV. MP No 792/2017. PORTARIA No 291/2017/MPOG. DECURSO DE PRAZO. ART. 62, §11, CF/88. DECRETO LEGISLATIVO NÃO EDITADO. Art. 2o da Portaria no 291/2017 do MPOG delimitou como limite máximo para a adesão ao PDV a data de 31/12/2017. Agravado aderiu oportunamente. A MP no 792/2017 não foi convertida em lei, razão por que não se publicou o ato de exoneração do agravado. Conforme o Ofício no 149/2018 do Congresso Nacional, não foi editado decreto legislativo, de sorte que as relações jurídicas instituídas sob a égide da MP no 792/2017 devem ser conservadas, à luz do art. 62, §11, da CF/88. Agravado faz jus ao cumprimento do PDV. Agravo improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020231-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: CLAUDIO LIMA DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANA JESUS MARQUES - SP333360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INS

Inteiro teor:
413/821)

5020231-11.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PDV. MP No 792/2017. PORTARIA No 291/2017/MPOG. DECURSO DE PRAZO. ART. 62, §11, CF/88. DECRETO LEGISLATIVO NÃO EDITADO. Art. 2o da Portaria no 291/2017 do MPOG delimitou como limite máximo para a adesão ao PDV a data de 31/12/2017. Agravado aderiu oportunamente. A MP no 792/2017 não foi convertida em lei, razão por que não se publicou o ato de exoneração do agravado. Conforme o Ofício no 149/2018 do Congresso Nacional, não foi editado decreto legislativo, de sorte que as relações jurídicas instituídas sob a égide da MP no 792/2017 devem ser conservadas, à luz do art. 62, §11, da CF/88. Agravado faz jus ao cumprimento do PDV. Agravo improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020231-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: CLAUDIO LIMA DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANA JESUS MARQUES - SP333360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020231-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: CLAUDIO LIMA DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANA JESUS MARQUES - SP333360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIFESP contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar, consistente na efetivação do cumprimento do Plano de Demissão Voluntária a que o impetrante aderiu, segundo disposto na Medida Provisória no 792/2017 e na Portaria no 291/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão-MPOG.

A agravante aduz, em apertada síntese, que: (i) o impetrante estava em gozo de licença para tratar de sua saúde, e a Portaria no 291/2017 do MPOG, proibia a adesão ao Plano de demissão voluntária para servidores que estivessem em gozo dessa licença; (ii) a UNIFESP apenas agiu de acordo com o princípio da legalidade estrita; (iii) o artigo 39, §3o, da Constituição Federal de 1988 determina que o disposto no artigo 7o está condicionado à edição de lei específica; (iv) não estão demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 89306656). Dessa decisão, foi interposto agravo interno (ID 89934976).

Com as contrarrazões (ID 90261464; 94391530).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020231-11.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: CLAUDIO LIMA DE MEDEIROS

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANA JESUS MARQUES - SP333360-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Subsistem os fundamentos que justificaram a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este agravo, razão por que cabe reforçá-los.

Em primeiro lugar, cabe esclarecer que a Portaria no 291/2017 do MPOG delimitou como limite máximo para a adesão ao PDV a data de 31/12/2017, nos termos de seu artigo 2o:

“Art. 2o O PDV referente ao exercício 2017 será aberto na data de publicação desta Portaria e encerrado em 31 de dezembro de 2017”.

Ademais, o aludido ato estabelece, em seu artigo 4o, VII, que a adesão ao PDV não será admitida ao servidor público licenciado para tratamento de saúde apenas para as doenças elencadas no artigo 186, §1o, da Lei no 8.112/90.

Nesse sentido, o impetrante de fato estava em gozo de licença para tratamento de saúde, mas a enfermidade de que padecia não se subsumia ao aludido artigo 186, §1o. Além disso, ele aderiu ao PDV em 17/10/2017, dentro do prazo, pois.

Em segundo lugar, a Medida Provisória no 792/2017 não foi convertida em lei, por decurso do prazo de 120 dias, razão por que não se publicou o ato de exoneração do agravado. Ademais, o Congresso Nacional tem, nos termos do §11 do artigo 62 da Constituição Federal de 1988, prazo de 60 dias, após a perda da eficácia da medida provisória, para a edição de decreto legislativo, a fim de disciplinar as situações jurídicas estabelecidas:

“§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”.

Ocorre que o Congresso Nacional não editou o aludido decreto legislativo, conforme o Ofício no 149/2018, que dispõe, in verbis:

“Em 09-03-2018 esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal e no § 2o do art. 11 da Res. no 1/2002-CN, sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da presente Medida Provisória, cuja vigência encerrou-se em 28-11-2017, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso Nacional (§§ 7o e 11 do art. 62 da Constituição Federal).

É extinta a Comissão Mista destinada a apreciar a matéria (§ 3o do art. 11 da Resolução no 1,de 2002-CN).

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

À Secretaria de Expediente e, posteriormente, ao Arquivo.

(Comunicação publicada no Diário do Congresso Nacional - DCN - de 15-03-2018)”.

Assim, à luz do aludido §11, serão mantidas as relações jurídicas instituídas pela medida provisória caduca, no que se inclui, evidentemente, a situação jurídica do agravado.

Por conseguinte, na medida em que ele satisfez todos os requisitos da Medida Provisória no 792/2017, enquanto ela vigeu, e foram conservadas as relações jurídicas estabelecidas sob sua égide, foi correta a decisão que determinou o cumprimento do PDV.

Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o agravo interno (ID 89934976) e por negar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PDV. MP No 792/2017. PORTARIA No 291/2017/MPOG. DECURSO DE PRAZO. ART. 62, §11, CF/88. DECRETO LEGISLATIVO NÃO EDITADO. Art. 2o da Portaria no 291/2017 do MPOG delimitou como limite máximo para a adesão ao PDV a data de 31/12/2017. Agravado aderiu oportunamente. A MP no 792/2017 não foi convertida em lei, razão por que não se publicou o ato de exoneração do agravado. Conforme o Ofício no 149/2018 do Congresso Nacional, não foi editado decreto legislativo, de sorte que as relações jurídicas instituídas sob a égide da MP no 792/2017 devem ser conservadas, à luz do art. 62, §11, da CF/88. Agravado faz jus ao cumprimento do PDV. Agravo improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.